Tribunal: TJDFT
Processo: 0724505-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724505-39.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SA CORREIO BRAZILIENSE RECORRIDO: PETERSON GUSTAVO PAIM DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS À IMAGEM E À HONRA. PUBLICAÇÕES DE VEÍCULO DE IMPRENSA NA INTERNET. CENSURA. VEDAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL No 130 (ADPF No 130). DIVULGAÇÃO DE SENTENÇA DE NATUREZA CÍVEL COMO CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. ERRO INJUSTIFICÁVEL. CONSTATAÇÃO. DIREITO À HONRA OBJETIVA. HONRA PROFISISONAL. DEVERES DE CUIDADO E DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES DIVULGADAS. VIOLAÇÃO. ATECNIA DA NOTÍCIA DIVULGADA. IRRELEVÂNCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO-JURÍDICO. DESNECESSIDADE. VERIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO. IMPOSIÇÃO. EXCLUSÃO DA MATÉRIA OFENSIVA. MULTA DIÁRIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DO DANO. RESPEITABILIDADE PROFISSIONAL. ABALO. PREJUÍZO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. POTENCIALIDADE. ARBITRAMENTO. LIMITES. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 326 DO STJ. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. 1. A Constituição Federal (CF) estabelece, em seu art. 220, a ampla liberdade de expressão: "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição." Também há proteção explícita aos denominados direitos da personalidade, entre os quais o direito à honra, imagem, privacidade (CF, art. 5°, inciso X). Invariavelmente, no plano abstrato, tais direitos permanecem em situação de tensão - iminente conflito - com outros valores constitucionais. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF no 130), proibiu a censura de publicações jornalísticas. Registrou que é excepcional qualquer intervenção do Estado na divulgação de notícias e de opiniões. Acrescentou, neste e em julgados ulteriores, que a reação da pessoa - lesada, em tese - de ocorrer, preferencialmente, por outros meios que não a limitação do direito de informar ou de livre expressão: retificação, direito de resposta, indenização etc. 3. Em possível colisão ou tensão entre o direito à honra - ou outro direito da personalidade - e a liberdade de expressão, deve-se, a priori, prestigiar a ampla possibilidade de manifestação. É possível, porém, em situações especiais, a prevalência desses direitos individuais, previstos no art. 5o da Constituição Federal, especialmente nos casos em que seja possível constatar evidente abuso do direito de informação e de liberdade de expressão. 4. É certo que matérias jornalísticas dessa natureza causam, invariavelmente, certo constrangimento às pessoas envolvidas no fato. Apesar disso, se as informações são de relevância pública, o os alvos das notícias devem suportá-las. Contudo, o direito à liberdade de expressão e a liberdade de imprensa não são absolutos – devem se pautar, necessariamente, pela ética, boa-fé e com o intuito informativo. A divulgação de informações que possam implicar prejuízo a direitos da personalidade (vida privada, intimidade, honra, imagem etc.) é lícita desde que o veículo de informação adote o mínimo de diligências necessárias para verificar a veracidade das informações que pretende veicular. Caso contrário, se a conduta vier a ser declarada abusiva, por extrapolar o direito de informação, a liberdade de imprensa não prevalece sobre o direito fundamental previsto no art. 5, X, da Constituição Federal. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 5. Em princípio, é lícita a divulgação da existência de um processo cível, de caráter público e de cunho estritamente indenizatório. Contudo, a matéria tem potencial de induzir o público em erro, ao afirmar que existe crime previsto no art. 22 da Lei 9.610/1998 (Lei de Direito Autoral – LDA), norma se limita a afirmar que há direitos civis do autor, patrimoniais e morais, sobre a obra que criou. 6. Mesmo ciente do teor normativo citado na reportagem, de natureza cível, a apelada imputou a prática de crime de violação de direito autoral que, notoriamente, está previsto no art. 184 do Código Penal. De forma injustificável, sem o cuidado mínimo exigível antes da divulgação da matéria, a apelada imputou ao agravante a prática de crime de violação de direito autoral. A inexistência de prática criminosa é evidente. Bastava, tão somente, a consulta dos dispositivos reproduzidos na sentença e uma leitura minimamente atenta do seu teor, para que se chagasse a conclusão de que não se tratava de apuração de crime. A decisão refere apenas à condenação do apelante por dano moral, mediante pagamento de indenização compensatória. Essa análise tampouco exige conhecimento técnico jurídico pelo veículo de imprensa, de modo que não há que se falar em mera atecnia da matéria jornalística. 7. A divulgação de condenação de natureza civil como suposta prática de crime de ação penal pública, implica violação ao direito à honra objetiva (profissional) do apelante. Por consequência, deve-se determinar à apelada que retire de circulação as reportagens publicadas no seu sítio eletrônico. 8. No tocante ao dano moral, há, em sede doutrinária, três posições: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. 9. Constatado o abuso de direito de liberdade de expressão e de informação (liberdade de imprensa), houve ofensa à honra objetiva do apelante. O expediente adotado pela empresa de comunicação é ilegal: a apelada incorreu em exercício abusivo do seu direito de liberdade de expressão e de informação. Prevalece, na hipótese, o direito fundamental à honra profissional, violado mediante injustificável imputação de crime e violação de direito autoral na rede mundial de computadores. Precedentes do STJ. 10. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. É pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, o que enseja análise da situação financeira do autor da lesão. 11. Na hipótese, o apelante, autor foi negativamente qualificado e exposto pela apelante na internet, perante número indeterminado de pessoas que visualizaram a matéria que lhe imputou equivocadamente a prática de crime de violação de direito autoral. A ofensa de seu em razão do exercício da profissão, já que a matéria se refere ao fato de o apelante ser diretor e produtor cinematográfico. A reportagem abalou a respeitabilidade profissional do apelante, ao mencionar expressamente de que foi condenado por crime relacionado ao seu exercício. Não há dúvida de que violação à honra profissional tem o potencial de prejudicar o exercício de sua profissão e de impedir novas oportunidades de crescimento no mercado de trabalho. 12. Nos termos do art. 85, § 2o do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Portanto, se há condenação da apelada, ré, ao pagamento de danos morais, sobre este valor deve ser fixado o percentual dos honorários. 13. Apelação conhecida em parte e provido. Honorários advocatícios invertidos. Multa diária fixada. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso IX, e 220, ambos da Constituição Federal, 25, 27, incisos I, IV e VIII, 29 e 75, todos da Lei 5.250/67, sustentando que a matéria jornalística apenas noticiou os fatos como conhecidos até aquele momento, de modo que a determinação de retirada da reportagem configura censura. Afirma que não estão presentes os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil por danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do valor da condenação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aduz ofensa aos artigos 1o, 5o, incisos IV, V, IX e X, 93, inciso IX e 220, caput e § 1o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 5o, inciso IX, e 220, ambos da CF, porquanto “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Também descabe dar seguimento ao inconformismo com fulcro nos artigos 25, 27, incisos I, IV e VIII, 29 e 75, todos da Lei 5.250/67, pois a turma julgadora concluiu que (ID 54244996): “(...) Em princípio, é lícita a divulgação da existência de um processo cível, de caráter público e de cunho estritamente indenizatório. Ocorre que a matéria tem potencial de induzir o público em erro, ao afirmar que existe crime previsto no art. 22 da Lei 9.610/1998 (Lei de Direito Autoral – LDA). Contudo, a norma se limita a afirmar que há direitos civis do autor, patrimoniais e morais, sobre a obra que criou. Mesmo ciente do teor normativo citado na reportagem, de natureza cível, a apelada imputou a prática de crime de violação de direito autoral que, notoriamente, está previsto no art. 184 do Código Penal. De forma injustificável, sem o cuidado mínimo exigível antes da divulgação da matéria, a apelada imputou ao agravante a prática de crime de violação de direito autoral. A inexistência de prática delituosa é evidente. Bastava, tão somente, a consulta dos dispositivos reproduzidos na sentença e uma leitura minimamente atenta do seu teor para que se chagasse à conclusão de que não se tratava de apuração de crime. A decisão refere apenas a condenação do apelante por dano moral, mediante pagamento de indenização compensatória. Essa análise tampouco exige conhecimento técnico jurídico pelo veículo de imprensa, de modo que não há que se falar em mera atecnia da matéria jornalística. Logo, a publicação tornou-se ofensiva: extrapolou o estrito teor da sentença divulgada, que se referia a uma condenação do autor por dano moral, em decorrência de violação a direitos de autor. (...) Nessa linha de raciocínio, nos termos do tópico anterior, está suficientemente demonstrado que houve violação à honra objetiva do apelante - reputação da pessoa perante a sociedade. O apelante, diretor e produtor de obras audiovisual, foi condenado a compensar danos morais, na esfera cível, exclusivamente. Contudo, a apelante, sem adotar cautelas mínimas quanto a uma leitura da sentença e a verificação dos dispositivos legais nela citados, imputou-lhe crime de violação de direito autoral. O expediente adotado pela empresa de comunicação é ilegal: a apelada incorreu em exercício abusivo do seu direito de liberdade de expressão e de informação. (...) Na hipótese, o apelante, autor foi negativamente qualificado e exposto pela apelante na internet, perante número indeterminado de pessoas que visualizaram a matéria que lhe imputou equivocadamente a prática de crime de violação de direito autoral. A ofensa de seu em razão do exercício da profissão, já que a matéria se refere ao fato de o apelante ser diretor e produtor cinematográfico. A reportagem abalou a respeitabilidade profissional do apelante (honra), ao mencionar expressamente de que foi condenado por crime relacionado ao seu exercício. Não há dúvida de que violação à honra profissional tem o potencial de prejudicar o exercício de sua profissão e de impedir novas oportunidades de crescimento no mercado de trabalho. Por todo o exposto e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a verba compensatória em R$ 10.000,00.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, quanto à alegada violação aos artigos 1o, 5o, incisos IV, V, IX e X, 93, inciso IX e 220, caput e § 1o, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, como já dito, a análise da tese recursal exige o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. A propósito: "Conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos." (ARE 1.482.977 ED-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021